Tribunal: STJ
Processo: 5000170-45.2024.8.24.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031284 - SC (2025/0325210-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERNANDO REBONATTO - SC036592
TIAGO DE AZEVEDO LIMA - SC036672
MATHEUS MOLIN - SC066140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JEAN CARLOS FERNANDES
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), sendo o agravante também
condenado por porte ilegal de arma de fogo. O Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina manteve integralmente a sentença condenatória.
3. A defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem
com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, ensejando a interposição de
agravo em recurso especial. Nesta Corte Superior, a decisão agravada não
conheceu do recurso, por aplicação da
sob o fundamento de
Súmula 182/STJ,
que a parte não impugnou especificamente todos os óbices da decisão de
admissibilidade do tribunal de origem.
4. Em suas razões de agravo regimental, a defesa sustenta que refutou de forma
efetiva e pormenorizada todos os fundamentos, reiterando argumentos sobre a
nulidade por quebra de incomunicabilidade dos jurados, ausência de provas de
autoria e equívocos na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial, afastando os óbices processuais apontados pelo Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA53230428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d8279f89-5da2-4086-90aa-3617ca3fe37d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem, limitando-se a reiterar os argumentos de
mérito já expendidos no recurso especial.
7. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados foi
obstada na origem com base na preclusão temporal e na
sem
Súmula 83/STJ,
que o agravante tenha demonstrado, de forma analítica e fundamentada, a
inadequação dos precedentes aplicados.
8. Quanto à ausência de provas de autoria, o seguimento foi negado pela
incidência da
sendo que o agravante não demonstrou
Súmula 284/STF,
objetivamente a indicação do dispositivo de lei federal violado ou a
desnecessidade de tal indicação, deixando de impugnar a deficiência de
fundamentação apontada.
9. Em relação à dosimetria e às qualificadoras, a decisão de admissibilidade
aplicou a
e o recurso apresentado não demonstrou, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico ou argumentação jurídica, que a análise da controvérsia
prescindiria do reexame fático-probatório.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir, para afastar os óbices das
Súmulas 7 e 83, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito ou que os precedentes
aplicados na origem não se aplicam ao caso concreto.
11. A mera reiteração das razões de mérito do recurso especial, sem o ataque
específico e pormenorizado aos fundamentos da decisão que negou seu
seguimento, atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d8279f89-5da2-4086-90aa-3617ca3fe37d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031284 - SC (2025/0325210-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERNANDO REBONATTO - SC036592
TIAGO DE AZEVEDO LIMA - SC036672
MATHEUS MOLIN - SC066140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JEAN CARLOS FERNANDES
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), sendo o agravante também
condenado por porte ilegal de arma de fogo. O Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina manteve integralmente a sentença condenatória.
3. A defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem
com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, ensejando a interposição de
agravo em recurso especial. Nesta Corte Superior, a decisão agravada não
conheceu do recurso, por aplicação da
sob o fundamento de
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA53232458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 30501857-a8d3-44a5-93a0-8e8e8f92aebb

que a parte não impugnou especificamente todos os óbices da decisão de
admissibilidade do tribunal de origem.
4. Em suas razões de agravo regimental, a defesa sustenta que refutou de forma
efetiva e pormenorizada todos os fundamentos, reiterando argumentos sobre a
nulidade por quebra de incomunicabilidade dos jurados, ausência de provas de
autoria e equívocos na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial, afastando os óbices processuais apontados pelo Tribunal de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem, limitando-se a reiterar os argumentos de
mérito já expendidos no recurso especial.
7. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados foi
obstada na origem com base na preclusão temporal e na
sem
Súmula 83/STJ,
que o agravante tenha demonstrado, de forma analítica e fundamentada, a
inadequação dos precedentes aplicados.
8. Quanto à ausência de provas de autoria, o seguimento foi negado pela
incidência da
sendo que o agravante não demonstrou
Súmula 284/STF,
objetivamente a indicação do dispositivo de lei federal violado ou a
desnecessidade de tal indicação, deixando de impugnar a deficiência de
fundamentação apontada.
9. Em relação à dosimetria e às qualificadoras, a decisão de admissibilidade
aplicou a
e o recurso apresentado não demonstrou, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico ou argumentação jurídica, que a análise da controvérsia
prescindiria do reexame fático-probatório.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir, para afastar os óbices das
Súmulas 7 e 83, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito ou que os precedentes
aplicados na origem não se aplicam ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA53232458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 30501857-a8d3-44a5-93a0-8e8e8f92aebb

11. A mera reiteração das razões de mérito do recurso especial, sem o ataque
específico e pormenorizado aos fundamentos da decisão que negou seu
seguimento, atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CÉSAR DA SILVA
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fl. 939) que não conheceu do
agravo em recurso especial ante a incidência da Súmula 182/STJ.
Os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), sendo o ora agravante também condenado por
porte ilegal de arma de fogo. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC)
negou provimento aos apelos defensivos, mantendo integralmente a sentença condenatória.
A defesa interpôs Recurso Especial, o qual teve seguimento negado na origem
com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, ensejando a interposição do respectivo
Agravo em Recurso Especial.
Nesta Corte Superior, a decisão agravada não conheceu do recurso, por
aplicação da
sob o fundamento de que a parte não impugnou
Súmula 182/STJ,
especificamente todos os óbices da decisão de admissibilidade do tribunal de origem.
Em suas razões de agravo regimental, a defesa sustenta que refutou de forma
efetiva e pormenorizada todos os fundamentos, reiterando argumentos sobre a nulidade por
quebra de incomunicabilidade dos jurados, ausência de provas de autoria e equívocos na
dosimetria da pena.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA53232458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 30501857-a8d3-44a5-93a0-8e8e8f92aebb

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme
consignado, o Agravo em Recurso Especial interposto na origem (fl. 833) não dialogou
especificamente com os óbices processuais lançados na decisão de admissibilidade do
Tribunal a quo (fl. 828).
O agravante alega ter impugnado todos os pontos. Contudo, da análise detida
das peças processuais, verifica-se que o recurso limitou-se a reiterar os argumentos de
mérito já expendidos no Recurso Especial, sem atacar frontalmente os fundamentos da
inadmissão.
No que tange à alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos
jurados, o Tribunal de origem obstou o recurso com base na preclusão temporal e na
dada a ausência de registro em ata no momento oportuno. O agravante,
Súmula 83/STJ,
em seu apelo, limitou-se a repetir a tese de nulidade absoluta e prejuízo, sem dedicar
argumentação específica para refutar a ocorrência da preclusão ou demonstrar o equívoco
na aplicação do verbete sumular quanto a este ponto processual.
A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na
origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da
jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a superação
(overruling) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as
particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos
paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal
(AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2956824/AC,
julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III,
do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os precedentes
citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes que apontem orientação em sentido oposto
ou divergência jurisprudencial, o que não foi feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos os
óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos
Documento eletrônico VDA53232458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 30501857-a8d3-44a5-93a0-8e8e8f92aebb

de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
art. 1.021,
todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2185719/PR,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/03/2025,
)
25/03/2025

Quanto à suposta ausência de provas de autoria, o seguimento foi negado pela
incidência da
O agravante, por sua vez, insistiu na análise probatória e no
Súmula 284/STF.
princípio
, sem demonstrar objetivamente a indicação do dispositivo de lei
in dubio pro reo
federal violado ou a desnecessidade de tal indicação, deixando de impugnar a deficiência
de fundamentação apontada.
Da mesma forma, em relação à dosimetria e às qualificadoras, a decisão de
admissibilidade aplicou a
O recurso apresentado limitou-se a transcrever os
Súmula 7/STJ.
argumentos de mérito sobre a injustiça da pena e a improcedência das qualificadoras,
falhando em demonstrar, por meio de distinguishing ou argumentação jurídica, que a
análise da controvérsia prescindiria do reexame fático-probatório.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n.7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
Documento eletrônico VDA53232458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 30501857-a8d3-44a5-93a0-8e8e8f92aebb

que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a mera
reiteração das razões de mérito do Recurso Especial, sem o ataque específico e
pormenorizado aos fundamentos da decisão que negou seu seguimento, atrai a incidência da
("É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53232458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 30501857-a8d3-44a5-93a0-8e8e8f92aebb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325210-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.031.284 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50001704520248240051
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS FERNANDES
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERNANDO REBONATTO - SC036592
TIAGO DE AZEVEDO LIMA - SC036672
MATHEUS MOLIN - SC066140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERNANDO REBONATTO - SC036592
TIAGO DE AZEVEDO LIMA - SC036672
MATHEUS MOLIN - SC066140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JEAN CARLOS FERNANDES
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449605164548191@
2025/0325210-9 - AREsp 3031284 Petição : 2025/0097375-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:39:27
Código de Controle do Documento: 8DC8FED2-756D-4AEF-96F7-04C82C2BD57D